Tribunal: TJDFT
Processo: 0709589-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709589-73.2023.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO C6 S.A. RECORRIDA: CLAUDIA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. ANTIGO PROPRIETÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. EMENDA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em sede de busca e apreensão, a constatação de que o veículo está registrado em nome de terceiro, estranho à relação processual, impede o prosseguimento da ação e permite a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, sustentando que a recorrida deu causa à presente demanda pois realizou o pagamento somente das 3 (três) primeiras parcelas do contrato firmado entre as partes e o período de inadimplência já perdura por meses. Afirma que o fato de o veículo se encontrar em nome do proprietário anterior não inviabiliza o prosseguimento da demanda, uma vez que cabe à própria financiada realizar a transferência do bem quando da compra ou ainda comunicar eventual venda realizada ao Banco recorrente. Acrescenta que está devidamente comprovada nos autos a impontualidade da devedora e sua regular constituição em mora através de notificação extrajudicial enviada e recebida no exato endereço informado no contrato firmado entre as partes. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL NUNES ROMERO, OAB/SP 168.016, e ARIOSMAR NERIS, OAB/SP 232.75 (ID 55228998). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/69. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No caso dos autos, apesar de ter sido mantido o nome do proprietário anterior, uma pessoa jurídica, pressupõe-se que ocorreu a tradição do veículo para o devedor que trafega sem a regularização do veículo. (...) Nestas condições, percebe-se que há interesse também desta outra parte na complementação da negociação dada os diversos ônus que podem sopesar sobre a sua responsabilidade. Ainda que estivesse na posse de terceira pessoa, esta, da mesma forma, não poderia alegar a boa-fé já que não transmitiu o veículo, mantendo, também, o registro da propriedade do veículo em nome do proprietário anterior. (...) Não há interesse do antigo proprietário a ser resguardado na presente ação, já que, como vendedor do veículo, teria recebido o valor do pagamento fornecido pela apelante, não podendo alegar desconhecimento da transação e não se justificaria, de modo algum, a sua classificação como terceiro de boa fé. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025